Tribunal: TJSP
Processo: 2180640-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – não-entrega de medicamentos – depósitos judiciais realizados pela Fazenda Pública para aquisição dos fármacos – arbitramento de honorários que se impõe – Inteligência do art. 85, §1o do CPC - arbitramento que não pode superar o valor mencionado na postulação perante o juízo de origem, sob pena caracterização de decisão ultra petita – reforma da interlocutória

Ementa:
Cumprimento de sentença – não-entrega de medicamentos – depósitos judiciais realizados pela Fazenda Pública para aquisição dos fármacos – arbitramento de honorários que se impõe – Inteligência do art. 85, §1o do CPC - arbitramento que não pode superar o valor mencionado na postulação perante o juízo de origem, sob pena caracterização de decisão ultra petita – reforma da interlocutória apenas para reduzir os honorários, limitando-os à pretensão do peticionário - recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2180640-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que são agravantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, é agravado
JURANDIR FERREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2180640-66.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Santo André
Agravado: Jurandir Ferreira da Costa
Comarca: Santo André
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16999)
Cumprimento de sentença
não-entrega de
medicamentos depósitos judiciais realizados pela
Fazenda Pública para aquisição dos fármacos

arbitramento de honorários que se impõe

Inteligência do art. 85, §1o do CPC - arbitramento
que não pode superar o valor mencionado na
postulação perante o juízo de origem, sob pena
caracterização de decisão ultra petita reforma da
interlocutória apenas para reduzir os honorários,
limitando-os à pretensão do peticionário - recurso
parcialmente provido
Agravo
de
instrumento
manejado
pela
Municipalidade de Santo André nos autos de cumprimento de sentença
ajuizado por Jurandir Ferreira da Costa, em trâmite perante a 1a Vara
de Fazenda Pública daquela Comarca, cujo pedido de condenação da
Municipalidade ao pagamento de honorários foi acolhido, arbitrando-os
em 10% sobre o valor depositado pelo executado (R$113.400,00), nos
termos do art. 85, §3o, I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, ao sustentar que o art. 22, §2o da Lei 8.906/94
não se aplica sob pena de ofensa à coisa julgada. Aduz que a fixação de
honorários de sucumbência pressupõe a observância ao princípio da
causalidade, e, na vertente em tela, a Fazenda Pública não teria dado
causa efetivamente ao atraso eventual no cumprimento da obrigação de
entregar medicamentos, destacando que em duas oportunidades houve o
arquivamento do incidente processual, porquanto comprovada a
regularidade da entrega. As decisões de fls. 74 e 142/144 não foram
impugnadas e transitaram em julgado e o agravado sequer opôs
embargos a fim de sanar suposta omissão quanto ao arbitramento de
honorários. Afirma que os depósitos ocorreram por fato de terceiro, a
impossibilidade de aquisição do medicamento pelo ente público, e o
deposito se deu por iniciativa da própria agravante. Alega que o agravado
não teve qualquer proveito econômico nesta fase processual. Por
derradeiro, defende a natureza ultra petita da decisão, em afronta aos
arts. 141 e 492 do CPC, pois às fls. 306 o agravado teria postulado o
valor de R$5.670,00 e o magistrado condenou a valor que corresponderia
a R$11.340,00.
Requer o afastamento da condenação em
honorários e em caráter subsidiário a fixação em R$ 5.670,00, conforme
pedido do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 18/23.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de cumprimento de sentença
1030464-21.2016.8.26.0554 nos seguintes termos:
“Fls. 291/300, 305/306 e 309/312: assiste razão ao
patrono do exequente. Com efeito, o art. 85, §1o, do
Código de Processo Civil expressamente prevê que
são
devidos
honorários
advocatícios
no
cumprimento de sentença. No caso específico dos
autos, deve ser reconhecido que, em razão do
reiterado
descumprimento
da
obrigação,
pelo
Município, recaiu sobre o patrono do exequente o
dever de garanti-la, constantemente peticionando,
realizando
o
levantamento
de
depósitos
e
repassando-os ao seu cliente e prestando contas.
Neste passo, condeno o Município ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo, nos termos do art.
85, §3o, I, do CPC em 10% sobre o valor depositado
pelo executado (R$ 113.400,00). Decorrido o prazo
para interposição de recurso contra esta decisão (o
que deverá ser certificado), providencie o credor a
instauração de incidente para expedição de ofício
requisitório. Intimem-se.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo comporta parcial provimento.
De proemio, esclarece-se que a controvérsia
relativa à fixação de verba honorária cinge-se ao cumprimento de
sentença, e não ao processo de conhecimento, como alegou a
agravante.
Com efeito, dispõe o art. 85, §1o do CPC/15,
Estatuto vigente à época em que proferida a decisão: “Art. 85. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o São
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
Acerca
do
cabimento
de
honorários
em
cumprimento de sentença, destacam os renomados juristas NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “É inócua a
discussão acerca do cabimento dos honorários sob a ótica da natureza jurídica
do ato processual ou do momento processual desenvolvido na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento, seja com a presença ou não de sucumbência. Os honorários são
devidos, tendo em vista que houve trabalho do advogado. Esse entendimento
foi aceito no julgamento do REsp 978.545/MG, em 11.3.2008. (...) Nas
execuções, sejam fundadas em título judicial (cumprimento da sentença) ou
extrajudicial, ainda, que não impugnadas ou embargadas, são devidos
honorários de advogado. A condenação em honorários na ação de execução
fundada em título extrajudicial não oferece maiores problemas. As discussões
se travam quando a execução é fundada em título judicial, que agora se
processa mediante o cumprimento da sentença. Nada obstante tenha a L.
9.494/97 1o-D excluído a possibilidade de serem devidos honorários de
advogado em execução contra a fazenda Pública fundada em título judicial
(CPC/73 730, CPC 534 e 535), essa disposição fere o princípio da isonomia (CF
art. 5o, caput e I). O STF (STF, Pleno, RE 420816, rel. orig.[vencido] Min. Carlos
Velloso, rel. p/ac. Min. Sepúlveda pertence, v.u., j. 29.9.2004, DJU 6.10.2004, p.4)
entende que a referida exclusão é constitucional. Terminada a ação de
conhecimento, dá-se início à execução, que é uma outra ação, independente da
ação de conhecimento que lhe antecede. Essa ação de execução se faz na
continuação da de conhecimento, por meio do instituto do cumprimento da
sentença. Se o devedor resistiu à pretensão (ação de conhecimento) e não
satisfaz a obrigação (ação de execução), mesmo depois de reconhecida a sua
obrigação, pelo princípio da causalidade, porque deu causa ao ajuizamento da
execução, responde pelas despesas do cumprimento da sentença (ação de
execução) e pelos honorários de advogado. A incidência dos honorários ocorre
pelo simples fato de haver execução de sentença, ainda que não impugnada ou
embargada. Nos casos de cumprimento da sentença, nos termos do CPC 513 e
ss., além de multa de 10% sobre o valor da condenação, prevista para a
hipótese de não cumprimento imediato da sentença transitada em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após ter ocorrido intimação para tanto (CPC 523), são devidos honorários de
advogado no mesmo percentual. Havendo embargos do executado na
execução, que é outra ação de conhecimento, incidental à execução,
tecnicamente são devidos novos honorários pelo vencido. Da mesma forma,
havendo impugnação ao cumprimento da sentença, que é uma nova ação, cujo
objetivo pode ser a desconstituição do título judicia ou de sua eficácia, deve
haver condenação em honorários de advogado. (...). A L 9494/97 1o-D exclui a
incidência de honorários em execução de sentença, não embargada, contra a
fazenda Pública, situação que se nos afigura inconstitucional. Nosso
entendimento acabou encampado pela STJ 345”” (in Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 432).
Portanto,
forçoso
o
estabelecimento
de
honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença,
considerando que a Fazenda Pública, por vezes, deixou de fornecer o
medicamento, sendo necessária a realização de depósitos para que a
parte exequente adquirisse o fármaco e prestasse contas a cada
aquisição.
Nesse
contexto,
dessume-se
que
a
Municipalidade deu causa à pretensão do autor, tendo em vista que não
forneceu o medicamento quando deveria fazê-lo, incorrendo em atrasos.
Tanto assim o é, que passou a realizar regulares depósitos desde 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A obrigação era que fornecer o medicamente, e
não de depositar valores para que que o paciente adquirisse o fármaco.
Em suma, devido o arbitramento de honorários.
Entrementes, de fato, o pedido de condenação à
verba honorária foi delimitado as fls. 306 dos autos de origem à quantia
de R$ 5.670,00. O arbitramento em valor superior ao postulado enseja
decisão ultra petita, suplantando os limites do pedido.
Portanto, de rigor a redução da verba honorária
arbitrada pelo magistrado de origem para fixá-la em R$5.670,00 em favor
do patrono da parte exequente, acolhendo-se pleito recursal subsidiário.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.152
Agravo de Instrumento no 2180640-66.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravantes: Prefeitura Municipal de Santo André e Prefeito do Município de
Santo André
Agravado: Jurandir Ferreira da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF412
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270B481
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180640-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.